Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-47.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001620-47.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.258.210/0001-23 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (APELADO), RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 086.592.091-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001620-47.2021.8.11.0055

APELANTE: JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – AUTOMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESCISÃO CONTRATUAL OU DA MORA DO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à parte interessada promover as medidas de natureza cível necessárias ao recebimento do seu crédito ou à restituição do bem alienado com cláusula de reserva de domínio.

É descabida a devolução do bem ao vendedor sem que haja elementos que autorizem concluir que o negócio jurídico foi desfeito por vontade das partes ou decisão judicial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001620-47.2021.8.11.0055

APELANTE: JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por JEFINHO – COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido incidente de restituição de coisa apreendida, autuado em apenso à ação penal n. 6627-71.2020.8.11.0055.

Aduz que é
“legítimo proprietário”
do automóvel VW/Gol, cor prata, apreendido na posse de RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, logo após ele cometer um homicídio nas proximidades do estacionamento do Supermercado Big Master, no dia 14/08/2020, em Tangará da Serra.

Assevera que a instrução processual daquela ação penal já foi encerrada e o automóvel não interessa ao deslinde dela, até porque não foi objeto de nenhuma perícia, razão pela qual almeja a sua restituição e
“a isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes à apreensão do veículo”

(sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001620-47.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando a documentação acostada com a petição inicial do pedido de restituição do automóvel, verifico que a empresa JEFINHO – COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA. vendeu, no dia 10/04/2020, o automóvel VW/Gol, 1.0, G. IV, Flex, ano 2009, modelo 2010, cor prata, placas NPP_1B20, RENAVAM 00171512707, para BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS,
transferindo-lhe a posse do bem
por meio do
“contrato particular de compra e venda de veículo com reserva de domínio”
[ID. 831966517], no qual consta que o valor ajustado [R$ 18.000,00 seria pago em 18 [dezoito] parcelas mensais, sendo a primeira delas paga na assinatura do instrumento e as demais previstas para o dia 10 de cada mês, até integral quitação.

Portanto, independentemente de o automóvel interessar ou não para o deslinde da ação penal, é inviável a devolução do automóvel da forma como pretendida pela empresa apelante, porque é objeto de avença bilateral, da qual não se tem notícia que tenha sido rescindida por distrato, tampouco por sentença judicial.

Registro que não há nenhuma menção, por parte da apelante, de que ocorreu o inadimplemento das prestações mensais, limitando-se a alegar a sua condição de proprietária.

A modalidade negocial entabulada é regulada pelos artigos 521 a 528 do CC/2002, que tratam da venda com reserva de domínio, dos quais destaco:

Art. 525.
O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial
.

Art. 526.
Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida
.

Art. 527.
Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual
.

Não bastasse isso, registro que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1002181-42.2021.8.11.0000, de minha Relatoria, esta 1a Câmara Criminal despronunciou BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS pelo homicídio do qual era acusado, o que autoriza, em tese, que ele pleiteie a restituição do automóvel junto ao juízo de origem.

À apelante cabe, se assim desejar, ingressar com as
medidas de natureza cível
em desfavor de BRUNO HENRIQUE, visando a restituição do veículo, após constituí-lo em mora [art. 525, CC]. Sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
- MORA DO COMPRADOR. I -
A mora do comprador de bem com reserva de domínio prova-se com o protesto do título lavrado pelo oficial do cartório competente
[...] (REsp 147.584/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/1998, DJ 03/05/1999, p. 144)

Assim, a conclusão que prontamente se impõe é que a apelante, na condição de vendedora do automóvel, deve valer-se das disposições legais que regem o contrato firmado com o comprador, não estando autorizada a simplesmente pleitear,
no juízo criminal
, a
“restituição”
do bem apreendido em virtude de um crime ocorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por JEFINHO – COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA., mantendo incólume a sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021